Tribunal: TJMT
Processo: 1026191-44.2021.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026191-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.223.581-54 (APELADO), CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 007.056.631-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WERIT FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.797.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.223.581-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERTA DE VANTAGEM A POLICIAL MILITAR DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. PROVA TESTEMUNHAL COESA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA READEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela
D
efesa contra sentença condenatória
pela
prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), fixando pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa. A defesa sustenta ausência de provas e erro na dosimetria, enquanto o Ministério Público busca majoração da pena-base por culpabilidade exacerbada.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação por corrupção ativa; e

(
ii
) saber se a dosimetria da pena deve ser modificada, seja pelo reconhecimento indevido da reincidência (defesa), seja pela valoração negativa da culpabilidade (Ministério Público).

III. Razões de decidir

3.
A corrupção ativa é crime formal e unissubsistente
,
i
sto é, exaure-se com o mero conhecimento da oferta ou promessa de vantagem indevida, independentemente do seu pagamento posterior (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 920.664/DF, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024).

4.
N
a hipótese
,
a responsabilização penal

está
suficientemente demonstrad
a
por meio dos depoimentos prestados por policiais militares, que, de modo coerente, relataram a oferta de vantagem indevida por parte do réu durante a condução para a delegacia, conduta típica da corrupção ativa, crime formal que se consuma com a simples proposta de vantagem, ainda que sem especificação de valores ou aceitação.

5. A
negativa do réu quanto à prática do crime, baseada em alegações de coação e agressão
por parte dos policiais
mostrou-se isolada e destituída de respaldo probatório, especialmente
porque, no exame de corpo de delito, não foram identificadas
lesões corporais.

6.
A
reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento, mas podem caracterizar maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base (STJ,
AgRg
no HC n. 928.747/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2025).

7.
No caso, como bem destacado pela Promotoria de Justiça e pela Procuradoria de Justiça, as condenações definitivas registradas em face do apelante transitaram em julgado após a prática do delito em questão, o que afasta a configuração da reincidência.

8
.
A
culpabilidade, para os fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, e, no caso em exame, não verifico que o comportamento do réu tenha extrapolado os limites inerentes ao próprio tipo penal, inexistindo maior ou menor grau de censurabilidade que autorize a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo

9
.
Recurso defensivo parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa. Recurso ministerial desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1026191-44.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELIAS DA SILVA BARBOSA

APELADO: ELIAS DA SILVA BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
pelaç
ões
defensiva
e ministerial

interposta
s

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

2
ª

Vara

Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
1026191-44.2021.8.11.0003
,
condenou

ELIAS DA SILVA BARBOSA
pela prática do crime de corrupção passiva à pena de
2 anos, 8 meses e
20 dias
de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa
- art. 333 do CP -

(id.
308088864
).

O apelante

argumenta
que
:

1)

as provas seriam insuficientes para a condenação
porque, além de
se apoiarem
exclusivamente em depoimento policial frágil
,

a “
suposta oferta de vantagem sequer foi detalhada quanto a valores ou circunstâncias, existindo apenas a afirmação genérica de que o réu teria feito tal proposta
”;
2)

a dosimetria estaria contrária ao texto penal porque
, na segunda fase, a
circunstância agravante da reincidência
foi indevidamente reconhecida, uma vez que todas as condenações anteriores transitaram em julgado após os fatos narrados na denúncia
.

Requer o
provimento para

absolvê-lo
e, s
ubsidiariamente,
seja
redimensionada a
dosimetria
, modificado o regime
semiaberto para o aberto e substituída
a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos

(id.
308088874
).

O ente apelado
manifest
ou
pelo parcial provimento do recurso defensivo, “
para que seja afastada a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP)
” (id. id. 308088880).

Por sua vez, a

2ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis
alega
que
o vetor judicial da culpabilidade seria desfavorável porque
“
a conduta do apelado extrapola, de forma notável, o padrão ordinário do crime de corrupção ativa
”,
uma vez que
o oferecimento de vantagem indevida ocorreu justamente no cumprimento de mandado de prisão por delitos graves (roubo majorado e posse de material pornográfico infantil),
evidenciando ousadia, destemor e desprezo pelas instituições.

Requer o provimento para recrudescer a pena-base
, “
resultando na majoração da pena final imposta ao réu
” (id.
308088881
).

Em contrarrazões,
a
Defe
nsoria Pública
pugna pelo desprovimento
do recurso do
parquet

(id.
308088880
e id.
308088884
)
.

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
“
pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação da defesa, para afastar a agravante da reincidência, e, por outro lado, o PROVIMENTO do recurso ministerial, para reavaliar a circunstância judicial da culpabilidade, porquanto ultrapassa os limites básicos do tipo penal
”,
na lavra d Ilustre Procurador de Justiça
Exmo. Sr. Dr.
Adriano Augusto
Str
eicher
de Souza
(id.
312312369
).

Relatado o feito.

V

O

T

O

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O

réu ELIAS DA SILVA BARBOSA foi denunciado com base no
seguinte contexto acusatório:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19.10.2021, por volta das 19h:50min, na Rua Filemon Pinto, nº 1444, Bairro Vila União, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado com consciência e vontade, ofereceu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a omitir ato de ofício.

Segundo se apurou, na data dos fatos uma guarnição da Polícia Militar foi informada via Agência Regional de Inteligência de que na Rua Filemon Pinto, nº 1444, Bairro Vila União, neste Município, havia um indivíduo com mandado de prisão em aberto. Desse modo, a Polícia Militar se deslocou até o local e lograram êxito em encontrar o denunciado, ocasião em que foi constatada a veracidade das informações.

Ressai ainda que, durante a detenção, o autuado tentou subornar a guarnição da Polícia Militar para ser liberado falando “quanto vocês querem parar me liberar?”

(sic). Preso em flagrante delito, o denunciado foi conduzido para a delegacia de polícia,

ocasião em que negou que tenha tentado subornar os agentes.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

MATO GROSSO denuncia ELIAS DA SILVA BARBOSA, como incurso no artigo 333

do Código Penal
[...].
”
(id.

308088431
)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a denúncia,
sendo
o réu
condenado
nos termos já relatados.

Contra a sentença, a
defesa interpôs
o presente recurso de
apelação
sustentan
do
que
as provas

seriam
insuficientes
para a condenação
,
pois
além de se apoiarem exclusivamente em depoimento policial frágil, a “
suposta oferta de vantagem sequer foi detalhada quanto a valores ou circunstâncias, existindo apenas a afirmação genérica de que o réu teria feito tal proposta
”
.

Todavia,
o apelo defensivo não prospera.

A corrupção ativa é crime formal e unissubsistente
.

Isto é
, exaure-se com o mero conhecimento da oferta ou promessa de vantagem indevida, independentemente do seu pagamento posterior (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 920.664/DF,
R
elator
:
Min
.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024
).

N
a hipótese
, o
réu, nas fases policial e judicial, negou ter oferecido vantagem aos policiais. Em sua defesa,
aduziu ter sido agredido
porque
“
os policiais queriam o desbloqueio do seu aparelho celular e, como o interrogando não o fez, alegaram que
o mesmo
lhes ofereceu dinheiro
” (id. 308088408 e relatório de mídias - id. 308088858).

Todavia
, o
s Policiais Militares Cleiton Pereira Ramalho de Oliveira e
Werit

Ferreira Rodrigues,
responsáveis pela prisão em flagrante do réu,
ao prestar
e
m depoimento
s
na

D
elegacia,
relataram
terem sidos
informados pela Agência Regional de In
teligência do 4º BPM de Rondonópolis
de que
, no endereço discriminado na denúncia, havia um suspeito com mandado de prisão em aberto.

Em diligência
, encontraram o réu

e
procederam ao
cumprimento
d
o mandado de prisão
, r
egistr
ando
que,
ao realizarem

a abordagem,
o réu tentou dispensar seu aparelho celular
“
por cima do muro
” e, durante a condução do acusado
à delegacia, este perguntou
à guarnição
:

“
quanto vocês querem para me liberar?
”
. Declararam, ainda,
que
o
acusado “
não revelou valores
”
(id.
308088403
e id.
308088405
).

Em juízo,
o Policial Cleiton
Ramalho, de forma coesa,

reiterou as circunstância
s
da promessa indevida
(o réu se encontrava no camburão da viatura)
, enquanto
o
Policial

Werit
não se recordou dos fatos
(relatório de mídias
-
id.
308088858
).

Nesse quadro,
e
mbora o policial
Werit
não tenha rememorado em juízo os detalhes do episódio, o fato é que,
acompanhado
do Policial Cleiton,
adot
aram
providências objetivas e compatíveis com a prática do crime
, os quais
procede
ram
,
imediatamente após
a
prisão em flagrante do réu
, a
comunic
a
ção

d
a ocorrência à autoridade policial, conduta que reforça a verossimilhança das declarações
prestadas pelo policial Cleiton, em
ambas as fases da persecução penal
.

Ademais,
não há indícios de que os agentes de segurança tenham agido com ânimo de incriminar falsamente o acusado, inexistindo elementos que apontem para eventual má-fé ou interesse espúrio
.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto desta
e. Câmara:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A POLICIAIS MILITARES. [...].
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...].
1. O crime de corrupção ativa é formal e se consuma com a mera oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente da aceitação. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, constituem prova idônea para embasar a condenação.
” (
N.U 0043630-36.2019.8.11.0042,
Relator: Des.
Orlando De Almeida Perri,
j
ulgado em 28/2/2025
)

Noutra ótica
,
a versão apresentada pelo réu, no sentido de que teria sido coagido a desbloquear
seu aparelho
celular
, sendo agredido
, mostra-se isolada e desacompanhada de qualquer prova, não encontrando respaldo em elementos objetivos
que lhe emprestem credibilidade
, tanto que, em exame de corpo de delito
, não consta registro de ofensa a integridade corporal
do apelante (id.
308088420
, pág. 41/44).

Assim
,
impõe-se a rejeição da tese
absolutória
.

Em pedido subsidiário
,
a Defensoria Pública pleiteia a revisão da pena
para afastar a circunstância agravante da reincidência (art.

61, inc. I, do CP).

Com
razão
, nesse capítulo recursal
.

Sabe-se que a

circunstância da
reincidência pressupõe condenação anterior transitada em julgado, ou seja, antes do delito em apuração
(TJMT,
N.U 0000458-65.2018.8.11.0014,
Relator: Des. Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 19/5/2025
).

N
o caso
, o
juízo
de primeiro grau

apenas anotou “
que o acusado é
multirreincidente
”
e exasperou a pena intermediária na fração de 1/6
(id.

308088864
).

Todavia, como bem destacado
tanto
pela
2ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis

quanto pela Procuradoria de Justiça
,
o
relatório
da situação processual executória do
réu,

extraído
do processo de execução penal (
anexado à sentença
-
disponível no id.
308088863
)
,
demonstra que as três condenações definitivas
registradas
contra o
apelante
transitaram em julgado após a prática do delito em questão

(
cometido no dia 19/10/2021)
:

(i)
ação penal
nº 0001680-51.2015.8.11.0064: em 22/07/2022;

(
ii
)
ação penal
nº 0006502-13.2019.8.11.0064: em 16/08/2022;

(
iii
)
ação penal
nº 1021618-60.2021.8.11.0003: em 13/02/2023.

Desse modo
,
a
reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento
, mas
pode
caracterizar maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base
(
STJ,
AgRg
no HC n. 928.747/SP,
R
elator
:
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2025
).

No tocante ao apelo ministerial, o objeto recursal restringe-se à análise do vetor judicial da culpabilidade.
Na ótica d
a Promotoria,
a
circunstância deve ser valorada negativamente porque “
a conduta do apelado extrapola, de forma notável, o padrão ordinário do crime de corrupção ativa
”, na medida em que o oferecimento de vantagem indevida ocorreu justamente durante o cumprimento de mandado de prisão por
delitos graves (roubo majorado e posse de material pornográfico infantil), evidenciando ousadia, destemor e desprezo pelas instituições.

Todavia, a culpabilidade, para os fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, e, no caso em exame, não verific
o
que o comportamento do réu tenha extrapolado os limites inerentes ao próprio tipo penal, inexistindo maior ou menor grau de censurabilidade que autorize a exasperação da pena-base.

Assim, ausente
motivação
concret
a
que justifique a negativação do vetor judicial da culpabilidade,
rejeito
a pretensão recursal
.

Enfim
,
considerando o provimento parcial do apelo defensivo, impõe-se o redimensionamento da pena privativa de liberdade.

Na primeira fase, o juízo singular valorou negativamente o vetor dos
maus
antecedentes
-
fundamento idôneo, porquanto, ainda que as condenações não configurem reincidência, podem ser consideradas para a negativação dessa circunstância judicial (STJ,
AgRg
no HC n. 928.747/SP)
-
e fixou a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão,
e a
o pagamento de 11 dias-multa
, sem qualquer ressalva defensiva.

Na segunda fase,
ausente circunstância atenuante e
considerando o afastamento da circunstância da reincidência,
transformo a pena basilar em intermediária.

Na terceira fase,
diante da
inexistência de causas de aumento e diminuição,
torno
definitiva a pena e
m
2 anos e 4 meses de reclusão,

e ao pagamento de 11 dias-multa
.

Quanto a
o regime,
à
luz do art. 33
, § 2º e § 3º, do CP, o semiaberto
é justificado pela presença de circunstância judicia
l
desfavoráve
l
.

Por identidade,
ainda que a pena imposta
d
o
apel
ante seja inferior a 4 anos de reclusão
, a análise desfavorável do vetor dos antecedentes
constitui óbice à substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inc. III, do CP (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.816.824/RS,
R
elator
:
Min
.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025
).

A
nte o exposto
,

conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame
e
, no mérito,

RECURSO
MINISTERIAL

DES
PROVIDO

e
o
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
para
, preservada a
condenação pelo crime de corrupção ativa, afastar a circunstância agravante da reincidência e redimensionar a pena privativa
de liberdade
em

2 anos e 4 meses de reclusão,
em regime semiaberto
e
, ainda,
ao pagamento de 11 dias-multa
,
em
conso
nância
parcial
ao parecer da Procuradoria de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025